Tribunal: TJDFT
Processo: 0754125-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0754125-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA IMPETRADO: PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA em face de conduta omissiva atribuída à PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL (ID 54611710). Narra a impetrante que, no dia 29/01/2020, a Fazenda Pública do Distrito Federal realizou junto ao 1o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília o protesto de dívida decorrente do processo administrativo n. AI 00040.002.690/2016, em que o Distrito Federal busca o recebimento de débitos fiscais a título de ICMS – Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços, referente à CDA/50202148777, Emissão: 09/01/2020, vencimento, apontamento: 361059, Data de Protesto: 29/01/2020, Livro: 740, Folha: 171, no valor de R$ 7.781.380,09 (sete milhões, setecentos e oitenta e um mil, trezentos e oitenta reais e nove centavos), mas o lançamento fiscal que deu ensejo à CDA foi parcialmente anulado nos autos da ação anulatória de lançamento fiscal de n.o 0701753-27.2020.8.07.0018, que tramitou junto à 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Alega que o processo administrativo que originou o auto de infração anulado é o mesmo que deu origem à CDA/50202148777 e motivou o protesto realizado junto ao 1o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília. No que concerne ao direito, cita o disposto nos arts. 202, 203 e 204 do Código Tributário Nacional – CTN[1], afirmando, ainda, que a anulação judicial do lançamento do crédito tributário gera a necessidade de encaminhamento dos autos à Autoridade Administrativa, para que esta realize novo lançamento do crédito tributário, desde que amparado pelo art. 173, II[2], conforme disciplina o artigo 142[3], ambos do CTN, de modo que o impetrante afirma que perdeu lastro o protesto referente à suposta dívida decorrente da CDA/50202148777, considerando que a CDA que ensejou o protesto de apontamento n. 361059, junto ao 1o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, foi parcialmente anulada nos autos da ação anulatória de lançamento fiscal de n. o 0701753-27.2020.8.07.0018. Alega que a manutenção de protesto fundado em lançamento fiscal parcialmente anulado ocasiona efeitos negativos ao nome da impetrante com o comprometimento de sua credibilidade. No que concerne à medida liminar requerida, afirma que a sua não concessão pode gerar o perecimento do direito, pois a impetrante corre o risco de ver extintas suas atividades, considerando que o protesto impossibilita a sua participação em pregões eletrônicos absolutamente essenciais à manutenção de suas atividades; que a CDA protestada constitui o maior impedimento para uma recuperação econômica da impetrante, pois todas as outras dívidas da empresa junto aos outros 15 Ofícios de Protesto de Títulos do Distrito Federal não correspondem a sequer 2% (dois por cento) do valor da CDA protestada; que o risco ao resultado útil do processo está justificado e o perigo de dano irreparável à contribuinte é evidente, com a efetiva possibilidade de a empresa sequer sobreviver ao resultado final da ação, pois que já se encontra com atividades econômicas inativas. No que concerne ao fumus boni iuris, alega que evidente, considerando que o protesto em discussão estar fundado em CDA parcialmente anulada por este Tribunal nos autos da ação anulatória de lançamento fiscal n. 0701753-27.2020.8.07.0018. Alega que a impetrante vislumbra a possibilidade de participação no PREGÃO ELETRÔNICO n. 121/2023, do Superior Tribunal de Justiça, PROCESSO: STJ 16593/2022, cuja sessão terá abertura em 15 de dezembro de 2023, de modo que urgente a obtenção da documentação necessária à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista. Requer, assim, a concessão da liminar, determinando que a Procuradoria-Geral Distrital – PGDF proceda à sustação do protesto referente à CDA/50202148777 e, ao final, seja confirmada a liminar com o objetivo de garantir o direito líquido e certo da Impetrante. Recolhidas e apresentadas as custas iniciais (ID 54610996). Inicialmente distribuídos no plantão judicial, o d. juízo plantonista entendeu não haver risco de perecimento de direito que justifique a apreciação da petição, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem. Em decisão interlocutória em ID 54611711, o d. juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF declinou da competência a uma das Câmaras Cíveis do Egrégio TJDFT, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios[4], sendo o feito distribuído a esta Câmara Cível. É o relatório. Decido. É sabido que o mandado de segurança deve ser apresentar prova pré-constituída imprescindível para aferição da alegada ofensa a direito líquido e certo (art. 6o da Lei 12.016/2009[5]). Por sua vez, conforme o inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009[6], exige-se, para a concessão da liminar no mandado de segurança, que estejam presentes o relevante fundamento e o risco de ineficácia da medida, respectivamente, o fumus boni iuris e o periculum in mora, como requisitos concomitantes. Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Na hipótese em análise, a impetrante alega que a não concessão da liminar pode gerar o perecimento do direito, pois ela corre o risco de ver extintas suas atividades, considerando que o protesto impossibilita a sua participação em pregões eletrônicos absolutamente essenciais à manutenção de suas atividades, afirmando, ainda, que vislumbra a possibilidade de participação no pregão eletrônico n. 121/2023, do Superior Tribunal de Justiça, cuja sessão teve abertura em 15 de dezembro de 2023, de modo que urgente a obtenção da documentação necessária à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista. Verifica-se, assim, que a urgência alegada pela impetrante não mais se verifica, pois já aberta a sessão de pregão que ensejava a urgência, de modo que se mostra prudente o aguardo da manifestação da autoridade apontada como coatora, quando então exercerá o necessário contraditório, manifestando os motivos de sua conduta. Desta forma, no caso em apreço, não se faz presente o requisito do perigo da demora. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA pretendida pela impetrante. Publique-se. Intime-se. Notifique-se a(s) Autoridade(s) Impetrada(s) e o órgão de representação judicial responsável, este na pessoa de seu representante legal, na forma do art. 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009, a fim de que prestem suas informações. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, em atenção ao disposto no art. 12 da Lei 12.016/2009. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. [2] Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: (...) II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. [3] Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. [4] Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: I - os conflitos de competência, inclusive os oriundos da Vara da Infância e da Juventude, ressalvado o disposto no art. 13, I, f; II - o mandado de segurançacontra ato de Juízes do Distrito Federal em matéria cível, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; (Redação dada pela Emenda Regimental no 28, de 2023) [5] Art. 6o. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. [6] Art. 7o. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.